Tribunal: STF
Processo: RE 1062973
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Fábio José Silva Rayol interpõe recurso extraordinário contra acórdão da 5ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. 



    1. Defende o apelante (militar) que o advento da LC n° 39/02, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, lei de caráter geral, é violadora dos mandamentos constitucionais, já que haveria a necessidade de lei estadual específica para o regime previdenciário de militares, devendo assim ser mantida vigência dos arts. 1° e 2° da Lei n° 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de Representação e Função Gratificada.



    2. Em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC n° 39/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. 



    3. O apelante persegue a incorporação de DAS 4 decorrente do período em que esteve no cargo comissionado de Chefe de Seção. Este cargo possui claro caráter meramente administrativo, eis que não há relação com a atividade militar, o que reforça o entendimento acerca da inexistência de violação a garantia de tratamento diferenciado aos militares instituído supostamente pela LC n° 39/02.



    4. Recurso de apelação conhecido e improvido.”



    No apelo extremo, sustenta-se violação dos artigos 42, § 1°, e 142, § 3°, da Constituição Federal.



    O recorrente alega que 



    “não há como considerar a revogação da incorporação da gratificação ou representação remunerada na remuneração do recorrente, direito este previsto na Lei específica n° 5.320/86, primeiramente, porque, como dito anteriormente, a Constituição Federal exige a instituição de Regime Previdenciário próprio aos militares estaduais, sendo que tal exigência não fora cumprida pela Administração Pública do Estado do Pará, que instituiu Regime de Previdência único para servidores civis e militares estaduais, e segundo, porque se evidencia um conflito de leis, tanto do ponto de vista da especialidade quanto da hierarquia da norma.”



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “garantir a majoração da incorporação pleiteada pelo recorrente”.



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 5.154/PA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, na qual se analisa a constitucionalidade de diferentes dispositivos da Lei Complementar nº 39/2002 do Estado do Pará, a qual instituiu o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADI nº 5.154/PA.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Também neste mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22.



    Pelo exposto, afasto o sobrestamento do feito nesta Corte e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 5.154/PA, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente